Tribunal: TJDFT
Processo: 0725561-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725561-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA AGRAVADO: R. A. D. P. REPRESENTANTE LEGAL: INEZ GRACYELE DA SILVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por H.A.L, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em tutela antecipada antecedente requerida contra R.A.D.P., indeferiu a antecipação da tutela por não verificar urgência contemporânea à propositura da ação e tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (ID 237690231). Em suas razões (ID 73305779), alega que: 1) busca que o agravado cumpra decisão judicial que determinou sua transferência do hospital particular para leito público; 2) a mãe do paciente recusou a transferência; 3) a criança está internada no hospital desde a data do parto, em 15/04/2025; 4) o paciente está em condições de transferência para outra unidade; 5) a recusa da família em transferir o agravado tem lhe causado prejuízo financeiro; 6) a família, reconhecidamente, não tem condições financeiras de efetuar o pagamento da conta; 7) há fato novo consistente na exigência da mãe de que a criança fosse transferida para o Hospital da Criança de Brasília José Alencar; 8) na data do ajuizamento do recurso, o agravante obteve a informação de que o Hospital da Criança autorizou a transferência. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que se proceda à transferência do agravado para leito público. No mérito, o provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e comprovante de pagamento). No caso, não há comprovação do preparo. Intime-se o agravante para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias Brasília-DF, 2 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator